Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROIBIÇÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, há expressa proibição legal no que se refere ao pagamento parcelado do débito em cumprimento de sentença
2. O pedido de parcelamento somente seria cabível se tratasse de processo de execução de título extrajudicial.
3. Agravo de Instrumento não provido.